Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-21.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIBY GISELE WAGNER - CPF: 006.623.859-50 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ESPECIALIZAÇÃO NA AREA DE EDUCAÇÃO. A TITULAÇÃO OBTIDA É ATINENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA RECORRENTE, JÁ QUE GUARDA VINCULAÇÃO COM A ÁREA DE CONHECIMENTO DE SUA ESPECIALIDADE. PROGRESSÃO DA CLASSE B PARA A CLASSE C. A PARTIR DA EFETIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente MAIBY GISELE WAGNER postulou pela progressão funcional horizontal na classe B para a classe C, conforme dispõe o artigo 4º, III da Lei Complementar 062/2011, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do ingresso no cargo público em maio de 2015.

3. Os requisitos legais para a progressão horizontal estão previstos no artigo 4º da Lei Complementar n. 062/2011.

4. A Recorrente foi admitida no cargo em 04 de maio de 2015, cumprindo o prazo do estágio probatório em 04 de maio de 2018, sendo requerida a progressão funcional horizontal da Classe B para C, com o indeferimento de que a especialização não guarda relação com o cargo exercido.

5. No caso, entendo que as exigências legais foram atendidas. Isso porque, ainda que de forma reflexa, a titulação obtida é atinente à atividade desempenhada pela Recorrente, eis que há vinculação entre a área de conhecimento da especialidade, com a área exercida, qual seja, atinente a educação.

5. Dessa forma, considerando que a especialização concluída pela Recorrente contribuirá significativamente no desempenho e preparo de suas atividades em sala de aula, faz jus a autora à progressão funcional postulada.

6. De outro norte, o direito a progressão deve ser observado o prazo da efetivação, qual seja, a data de 04 de maio de 2018, data em que a Recorrente faz jus ao recebimento dos valores retroativos das verbas salariais decorrentes da progressão funcional da Classe B para C.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente MAIBY GISELE WAGNER postulou pela progressão funcional horizontal na classe B para a classe C, conforme dispõe o artigo 4º, III da Lei Complementar 062/2011, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do ingresso no cargo público em maio de 2015.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, a Recorrente MAIBY GISELE WAGNER interpôs Recurso, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

O membro do Ministério Público não manifestou por escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos pares;

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Trata-se de ação em que a Recorrente MAIBY GISELE WAGNER postulou pela progressão funcional horizontal na classe B para a classe C, conforme dispõe o artigo 4º, III da Lei Complementar 062/2011, com as devidas diferenças salariais retroativas a partir do ingresso no cargo público em maio de 2015.

Em análise a Lei complementar n° 62/2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, seus respectivos cargos e subsídios e dá outras providências, tenho que razão assiste o recorrente.

O art. 4º, III da referida Lei complementar dispõe o seguinte:

Art. 4º A série de classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.

...

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional;

Ocorre que a referida Lei Complementar, em nada exige que a especialização seja relacionada com a sua área de atuação. Apenas exige que atenda as normas do Conselho Nacional.

Difere desse entendimento, a progressão para Classe D, em que a exigência é expressa:

IV - Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com
curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação;

Pois bem, a Recorrente comprova através de certificado a conclusão da especialização, conforme se infere do documento de ID n. 87617992.

No caso, entendo que as exigências legais foram atendidas. Isso porque, ainda que de forma reflexa, a titulação obtida é atinente à atividade desempenhada pela Recorrente, já que guarda vinculação com a área de conhecimento de sua especialidade.

Por outro lado, inegável a relação da titulação de especialização com a área de educação.

Dessa forma, considerando que a especialização concluída pela Recorrente contribuirá significativamente no desempenho e preparo de suas atividades em sala de aula, faz jus a autora à progressão funcional postulada e por não haver vedação legal nesse sentido.

Portanto, a Recorrente faz jus a progressão funcional da Classe B para a Classe C, ante aos preenchimentos dos requisitos legais.

Ocorre que o direito a progressão terá efeito a partir da efetivação no cargo público, qual seja o dia 04 de maio de 2018, tendo em vista que a progressão é vedada durante o estágio probatório, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 1.604/11:

Art. 8º A Promoção de Classe dos servidores ocupantes das carreiras dispostas no artigo 7º desta Lei, dar-se-á de uma classe para outra, mediante comprovação de titulação e habilitação, ou qualificação, ou formação profissional exigida para a respectiva classe, observado o
cumprimento do estágio probatório
e o interstício mínimo de 03 (três) anos da Classe A para a Classe B; de 03 (três) anos da Classe B para a Classe C; e de 03 (três) anos da Classe C para a Classe D; de 03 (três) anos da Classe D para as Classes E e F.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para determinar que a Recorrida proceda com a reclassificação da progressão funcional horizontal da Recorrente da Classe B para a Classe C, a partir do dia 05 de maio de 2018, bem como condeno-a ao pagamento da diferença salarial devida a contar o dia 05 de maio de 2018, sendo que o valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em consonância ao teor do RE 870947/SE e juros de mora correspondente a aplicação da caderneta de poupança a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021